Tribunal: TJSP
Processo: 0023534-46.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Marcelo Semer
Órgão colegiado: 7o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Pretensão de desconstituição do julgado. Não cabimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova segura. Tentativa não reconhecida, em razão da ausência de recuperação de parte dos bens subtraídos. Dosimetria. Exasperação da pena-base de metade que se mostrou fundamentada. Ausência de violação à Súmula 443 do STJ, já que o aumento da pena na

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. Pretensão de desconstituição do julgado. Não cabimento. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Prova segura. Tentativa não reconhecida, em razão da ausência de recuperação de parte dos bens subtraídos. Dosimetria. Exasperação da pena-base de metade que se mostrou fundamentada. Ausência de violação à Súmula 443 do STJ, já que o aumento da pena na terceira fase foi concretamente justificado. Ausência de preenchimento dos requisitos do art. 621 do CPP. Revisão criminal indeferida.